Tribunal: TJDFT
Processo: 0041902-05.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041902-05.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EDSON RODRIGUES DE BARROS, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, os executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor do exequente. Ambos os executados efetuaram o depósito referente à verba advocatícia, conforme se verifica dos IDs 24973880 e 28086904. Constata-se, ainda, que houve o levantamento das quantias depositas (IDs 26082473 e 32588333). A discussão referente ao índice de correção foi examinada e resolvida, conforme decisões de IDs 34016961 e 37069822. Ocorreu o transcurso do prazo, sem interposição de recurso, segundo atesta a certidão de ID 37914618. Dessa forma, tendo em vista o levantamento da quantia referente à verba honorária de sucumbência realizado pelos devedores, forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Brasília, 25 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador